Tribunal: TJBA
Processo: 0759535-78.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0759535-78.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PL MENDONCA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4.º, DA LEI N.º 6.830/80. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 106 DO STJ. MORA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal com reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade. 2. A diligência do exequente para o prosseguimento do feito afasta a caracterização da sua inércia, aplicando-se, no caso, a Súmula 106 do STJ, que exclui a mora da Fazenda quando o atraso decorre da Justiça. 3. Sentença anulada para que o feito retorne ao primeiro grau e seja regularmente processado. Apelação conhecida e provida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0759535-78.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador, e, como Apelada, PL Mendonça Comercial de Alimentos Ltda., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11